Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena de 1 mês e 13 dias de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais.
2. Em seu recurso, requer a sua absolvição por atipicidade diante da ausência de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta ainda aumento desproporcional da pena em razão dos maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em: (i) analisar se a conduta de portar arma branca é atípica; (ii) verificar se o aumento da pena base foi desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
5. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada com a conduta de trazer consigo objeto cortante ou perfurante com potencial lesivo, o que se verifica no laudo de perícia criminal (ID 71273270), sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitiva, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial (Termo Circunstanciado no 744/2024 - 26a DP e os depoimentos dos policiais militares) e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
6. A conduta de trazer consigo arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, fora da residência ou de suas dependências, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Neste sentido: Acórdão 1976264 e Acórdão 1976225.
7. Dosimetria da pena. Conforme o entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável enumerada taxativamente no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1957660/RS). Assim, o aumento 1/8 corresponderia a 20 dias de aumento da pena-base. No caso, o Juízo de origem optou por um aumento um pouco menor (15 dias), razão pela qual não há que se falar em aumento desproporcional na primeira fase da dosimetria.
V. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; TJDFT, Acórdão 1922571, 0707990-17.2023.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024, TJDFT, Acórdão 1976264, 0703882-08.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.